Tribunal: STF
Processo: RE 1352132
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 197-198): 



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA. Pleito de reconhecimento do direito à isonomia de vencimentos, à condenação do Município ao pagamento das diferenças de vencimentos, bem como diferenças no percentual de 28,3411% a partir de 1º de maio de 2008, compensando-se os reajustes concedidos aos motoristas do Poder Legislativo, a partir de então, com os reajustes concedidos ao autor, parcelas vencidas e vincendas, até a efetiva inclusão na folha de pagamento, pagamento de diferença de horas extras, efetivamente pagas, pelo cômputo das diferenças de vencimentos, diferença da parcela "090-AD. T. SERV. S/PROV", em decorrência das diferenças de horas extras e das gratificações postuladas, diferença da parcela "517 — INCORP. LEI 1324/03" em decorrência da incorporação de 1/10 da remuneração dos cargos em comissão ocupados, no percentual de 59,1282%, desde o mês de janeiro de 2005, diferenças de férias, acrescidas do terço constitucional e de 13º salário.



    Preliminares arguidas pelo autor em sede de apelação. Desacolhimento. Não infringência, pela r. sentença, de princípios constitucionais que ensejariam a sua anulação. 



    2. Vencimentos. Isonomia de vencimentos com o cargo de motorista do Poder Legislativo. Aplicação do art. 105, §§ 1º e 5º da Lei Municipal nº 394/1996 que previu igualdade de vencimentos dos cargos da Prefeitura e da Câmara Municipal, das Autarquias e Fundações Públicas, desde que as atribuições sejam iguais ou assemelhadas até a revogação pela Lei Municipal nº 2.004/2008. Comprovação de que as atribuições do cargo de motorista da Prefeitura são as mesmas do cargo de motorista da Câmara Municipal. Observância do princípio da legalidade. Acolhimento parcial do recurso de apelação do autor.



    Condenação do Município ao pagamento das diferenças devidas até a entrada em vigor da Lei Municipal nº 2.004/2008, observando-se a prescrição quinquenal. 



    Incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda sobre os juros de mora e apuração de imposto de renda. Descabimento da incidência de imposto de renda sobre o montante global pago extemporaneamente. O imposto de renda incidente sobre benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que cada um dos valores deveria ter sido pago, observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte. Não incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios. Encargo de natureza indenizatória ampla, que visa à recomposição dos prejuízos causados pelo atraso no pagamento, não constituindo renda tributável . Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. 



    Descabimento de incidência de contribuição previdenciária sobre os juros de mora. Entendimento esposado pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1239203/PR). 



    Incorporação de vantagens (décimos). Recálculo. Possibilidade. Aplicação dos arts. 24 a 34 da Lei Municipal nº 1.324 de 05 de dezembro de 2003 que dispunha , na época em que o autor exerceu os cargos em comissão, sobre a incorporação dos décimos. Para apuração dos décimos a ser incorporado serão considerados o vencimento básico do cargo ocupado (de qual o autor é titular) e o valor da maior remuneração do cargo em comissão ou função de confiança exercido. Conceito de vencimento e remuneração inseridos nos incisos V e VI do art. 2º da Lei Municipal nº 1.324/2003. Valor devido a título de incorporação dos décimos que passou a ser a pago ao autor em janeiro de 2005. Condenação da Municipalidade das diferenças devidas, bem como aos reflexos do recálculo, observada a prescrição quinquenal. 



    5. Juros de mora, correção monetária e ônus de sucumbência. Aplicação da Lei nº 11.960/2009 para cálculo dos juros e correção monetária. Inversão dos ônus de sucumbência, devendo o Município ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como fixados pela r. sentença proferida sob a égide do CPC de 1973.



    RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 15).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; e 37, XIII, da Constituição Federal, bem como à Súmula 339 do STF e à Súmula Vinculante 37.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 2, p. 28):



    “O v. acórdão concedeu ao Recorrido a equiparação salarial com o cargo de Motorista do Poder Legislativo, o qual possui atribuições idênticas ao cargo efetivo que ocupa no Poder Executivo. Cabe aqui esclarecer que aquele Poder fixou valor dos vencimentos superiores ao do Poder Executivo. 



    Tal pedido é totalmente improcedente, pois, somente mediante lei de iniciativa privativa do Prefeito, é que se pode majorar os vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal e essa majoração deve ser concedida a todo o quadro funcional, não só a um servidor.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 2, p. 29):



    “(...) a finalidade do inciso XIII, do artigo 37 é impedir reajustes automáticos de vencimentos, o que ocorreria se um cargo ficasse vinculado ao outro, de modo que qualquer acréscimo concedido a um beneficiaria a ambos, automaticamente.”



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que houve ausência do requisito de repercussão geral (eDOC 2, p. 65-66).



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil em face do Tema 315 (RE 592.317) da sistemática da repercussão geral (eDOC 4). 



    Recebidos os autos na origem, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou que os autos fossem remetidos ao órgão julgador para uma possível adequação (eDOC 6, p. 27-28).



    A Câmara Julgadora de origem, entretanto, manteve o acórdão, nestes termos (eDOC 6, p. 45):



    “Assim sendo, entendo que o v. acórdão de fls. 195/222, mantido pelo v. acórdão de fls. 235/241, não são contrários ao julgamento de mérito proferido pelo E. Supremo Tribunal de Justiça no RE nº 592.317/RJ, Tema n 315, DJe de 28.05.2015 ("Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"), uma vez que não aumentaram vencimentos de servidor público sob o fundamento da isonomia, mas apenas determinaram a aplicação da Lei Municipal nº 394/1996, até sua revogação pela Lei Municipal nº 2.004/2008, que previa a isonomia de vencimentos para cargos da Prefeitura e da Câmara Municipal com atribuições iguais ou assemelhadas.”



    Em um segundo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 6, p. 49-50).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.317-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.11.2014 (Tema 315), após reconhecer a repercussão geral, conclui que não compete ao Poder Judiciário aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Com efeito, da leitura do acórdão recorrido, e ao contrário do que sustenta a parte recorrente, depreende-se que o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para equiparar os vencimentos do cargo do recorrido em relação ao cargo paradigma não foi o princípio da isonomia, mas, sim, a correta aplicação da norma vigente para que a parte recorrida tenha o direito de receber as diferenças salariais.



    In casu, colhem-se os seguintes fragmentos do voto condutor do aresto proferido nos autos do recurso inominado (eDOC 2, p. 205-206):



    “O art. 105, §1º e 5º da Lei Municipal nº 394/1996 (Dispõe sobre a adoção do Regime Jurídico Único Estatutário, dos Serviços Públicos da Administração Direta, Indireta, das Autarquias e Fundações do Município de Hortolândia) previam que: 



    "Art. 105, §1º. Os vencimentos dos cargos da Prefeitura e da Câmara Municipal, das Autarquias e Fundações Públicas deverão ser iguais, desde que suas atribuições sejam iguais ou assemelhadas. 



    Art. 105, §5º. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder ou entre servidores dos dois Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho". 



    No entanto, tal previsão não se manteve na Lei Municipal nº 2.004/2008 que revogou a Lei Municipal nº 394/1996. 



    Todavia, em que pese aos fundamentos do MM. Juiz "a quo", entendo que até a entrada em vigor da Lei Municipal nº 2.004/2008, o autor faz jus à isonomia de vencimentos. 



    Isto porque ficou comprovado nos autos que as atribuições do cargo de motorista da Prefeitura (cargo exercido pelo autor) previstas na Lei Municipal nº 401/1996 são idênticas às atribuições do cargo de motorista da Câmara Municipal previstas na Resolução nº 26/2000, o que, nos moldes do art. 105, §1º da Lei Municipal nº 394/1996, autoriza a isonomia de vencimentos. 



    Saliento que não se desrespeita o previsto na Súmula nº 339 do STF ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"), considerando que tal isonomia decorre da própria legislação municipal. 



    Também entendo que não é caso de violação do art. 37, inciso XIII da CF/88 ("é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”), uma vez que não se trata de vinculação de uma remuneração a outra ou equiparação de uma remuneração a outra, mas sim de determinação, por lei municipal, de que, no caso de cargos e atribuições iguais ou assemelhadas, os vencimentos não sejam diferentes.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 394/1996; 401/1996; e 2.004/2008), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Equiparação salarial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.246.332-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação de cargo equivalente, para fins de equiparação salarial, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido”. (ARE 703.670-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.4.2013).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do mesmo Código.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente